Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA USUAL DE PRÓSTATA (CÂNCER). INDICAÇÃO DE CIRURGIA ROBÓTICA. REDE HOSPITALAR NÃO CREDENCIADA. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO DEVIDO.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o reembolso das despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, como por exemplo em situações de inexistência, na própria cidade do beneficiário, de estabelecimento ou profissional credenciado especializado; urgência ou emergência do procedimento; ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada/ilegítima.
3. Constatada a recusa indevida do plano de assistência à saúde em custear o procedimento cirúrgico de Prostatavesiculetemia Radical Robótica com Linfadenectomia, deve o autor ser ressarcido dos gastos decorrentes do tratamento.
4. Apelação conhecida e provida.